Tribunal: TJBA
Processo: 0004954-48.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004954-48.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS GONZAGA GOMES

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON SALES COSTA

APELADO: IRALVA OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE DECORRENTE DA AQUISIÇÃO. ESBULHO PRATICADO PELO RECORRENTE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0191784-10.2007.8.05.0001
, tendo como Apelante
LUIS GONZAGA GOMES
,
sendo Apelada

IRALVA OLIVEIRA MASCARENHAS
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.